Tribunal: STF
Processo: RHC 101886
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA E DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes.



    2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração.



    3. Inviável a inovação dos argumentos e do pedido em embargos de declaração, porque ausente prequestionamento da matéria suscitada.



    4. Ao se interpretar o art. 117 do Código Penal, mesmo “antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC 106222-SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 29.3.2011).



    5. Embargos de Declaração rejeitados.